Tribunal: TJSP
Processo: 2269205-30.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça.
O agravante sustenta que não tem condições de suportar os gastos do processo, alegando que os documentos juntados aos autos demonstram sua limitada capacidade econômica e que o

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça.
O agravante sustenta que não tem condições de suportar os gastos do processo, alegando que os documentos juntados aos autos demonstram sua limitada capacidade econômica e que o pagamento das custas processuais comprometeria a sua subsistência.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em verificar se a agravante possui condições financeiras para custear o processo sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.
III. Razões de Decidir
A condição para a obtenção da gratuidade da justiça está centrada na ausência de condições financeiras que permitam à parte custear o processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.
Embora intimada, a recorrente não apresentou os documentos necessários para comprovar sua hipossuficiência financeira, impossibilitando a conclusão sobre a sua situação econômica.
IV. Dispositivo e Tese
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa. 2. A verificação dos requisitos para a gratuidade pode ser aferida de ofício pelo magistrado.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgInt no AREsp 1173534/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 20/02/2018; REsp 1584130/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 07/06/2016.